Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-48.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA FUNDAMENTADO NOS MESMOS FATOS DO PEDIDO AUTORAL E DENTRO DO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 31 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na revisão das faturas, no valor total de R$ 6.601,22, pela média de consumo de energia dos últimos meses, bem como, o pedido contraposto formulado, pelo qual a concessionária demandada objetiva a condenação da autora ao pagamento das faturas em aberto.
2. O art. 31 da Lei 9.099/1995 possibilita que se formule pedido contraposto pelo réu, sem distingui-lo quanto a sua natureza jurídica, se física ou jurídica. Por sua vez, o Enunciado 31 do FONAJE dispõe que “é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica". Destarte, possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, quando se relacionarem com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, devendo, ainda, estar dentro da alçada do sistema dos juizados.
3. In casu, o pedido contraposto se refere ao mesmo fato narrado na inicial (débitos de energia elétrica em aberto), razão pela qual, estando o valor dentro da alçada dos juizados especiais, o requerimento formulado na contestação merece prosperar. Com efeito, considerando a planilha de ID 25126548, que descreve os débitos em aberto vencidos entre maio/2017 e novembro/2019 e a ausência de manifestação da parte autora quanto ao valor pretendido (ID 25126641), a sentença recorrida merece reforma para que a parte autora seja condenada a pagar a parte ré a importância de R$ 9.732,33, correspondente ao débito do período de maio/2017 a novembro/2019, valor atualizado até 18/11/2019.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença para admitir o pedido contraposto formulado e julgá-lo procedente, condenando a parte autora ao pagamento, em favor do réu, da quantia de R$ 9.732,33 (nove mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), correspondente ao débito do período de maio/2017 a novembro/2019, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% desde a data da última atualização (18/11/2019), além do pagamento das faturas não adimplidas a partir de novembro de 2019, a ser apurado em liquidação de sentença. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido.